Tribunal: TJPA
Processo: 0001753-77.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001753-77.2019.8.14.0028

APELANTE: WILLIAN TAVARES LEMOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 171, CAPUT, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Na hipótese, a conduta fraudulenta perpetrada pelo ora apelante restou comprovada através dos depoimentos colhidos durante a fase policial, reprisados em Juízo, em especial pela palavra dos ofendidos, corroborada pela prova documental acostada aos autos, que, de maneira harmônica, indicam a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

2. O depoimento do ofendido, proprietário da empresa “Casa da Roça”, cuja sede fica localizada em Marabá/PA, foi corroborado pelo depoimento de informante, e pelo relato das testemunhas de acusação, os quais forma uníssonos em afirmar que o ora apelante, aproveitando-se de sua função de vendedor externo do estabelecimento comercial “Casa da Roça”, recebia pagamentos de clientes, em espécie ou em cheque, os quais retinha para si, além de vender e faturar produtos em nome de clientes, entregando-os a terceiros, alterando seus cadastros no sistema da empresa a fim de evitar futura cobrança, no intuito de continuar perpetrando as ações fraudulentas que geraram a vítima um prejuízo de, aproximadamente, R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

3. Neste contexto, conclui-se que o ora apelante, com claro intuito de ludibriar a vítima, causou-lhe efetivo prejuízo e, em contrapartida, obteve para si vantagem ilícita, em continuidade delitiva, mostrando-se inviável a absolvição do apelante por atipicidade da conduta.

4. Condenação mantida.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. No presente caso, observo que o Juízo singular incidiu em valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, apresentando fundamentação idônea na ponderação negativa dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, em estrita obediência ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, e ao teor da Súmula nº 17/2016, deste Eg. TJ/PA.

2. Por este motivo, compreendo que o ora apelante que a aferição negativa de 03 (três) circunstâncias judiciais, de maneira motivada, autoriza a exasperação da reprimenda acima do patamar mínimo legal. Inteligência da Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA. PRECEDENTES.

3. Quanto ao pedido isenção ou redução da pena de multa, sob a alegação de que o ora apelante não possui condições econômicas favoráveis, tenho que não merece agasalho.

4. Necessário ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória. Precedentes.

5. Quanto ao pedido de exclusão do efeito da condenação de reparação do dano causado pelo delito, fixado pelo Juízo a quo no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com fulcro no artigo 91, inciso I, do Código Penal, entendo que merece prosperar a pretensão recursal.

6. Como bem apontado pela combatente defesa, a fixação de indenização civil por danos materiais e morais, a par de se tratar de mecanismo que busca a solução célere do conflito, não se afeiçoa ao trato de ofício pelo magistrado.

7. É imprescindível, pois, que haja pedido expresso na inicial, inclusive indicando os parâmetros pretendidos, para que a parte adversa, no caso o réu da ação penal, possa exercer seu garantido direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

8. Destarte, verifica-se dos autos que não há pedido na peça acusatória, tampouco nas Alegações Finais, acerca da reparação de danos e não foi requerida pelo ofendido em momento algum no processo.

9. A fixação da reparação apresenta-se arbitrária ao ser estipulada pelo juiz em surpresa à defesa, sem obedecer ao devido processo legal, tão somente com base nas cópias de cheques e depoimento da vítima, sem que tenha sido permitido ao ora apelante as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, deve ser expurgada do decreto condenatório.

10. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DIVERGINDO, EM PARTE, DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em onze de dezembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
WILLIAN TAVARES LEMOS DA SILVA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
306 (trezentos e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de estelionato em continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 171,
caput
, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 15972145, pág. 02-06, que foi apurado através dos autos do
Inquérito Policial nº 184/2018.100805-4
, que nos anos de
2017 e 2018
, o denunciado
Willian Tavares Lemos da Silva
, ora apelante, praticou o
crime de estelionato
, em
continuidade delitiva
, em face da empresa
“Casa da Roça”
, cuja sede fica localizada no município de
Marabá/PA
.

Infere-se dos autos que no dia
09 de abril de 2018
, compareceu à empresa a vítima
Edson Raimundo Alvarenga
, informando que queria quitar um débito. Ao ser encaminhado ao setor de cobrança, foi constatado que de fato havia um débito, mas houve acerto com o ora apelante no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. No entanto, Willian não repassou o cheque para a empresa, além de uma
nota promissória
no valor de
R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
, que Edson nega ter realizado a compra, tampouco recebeu as mercadorias.

Verificou-se que a nota foi faturada e houve a retirada da mercadoria do estoque, mas não houve o repasse para o pretenso comprador.

Consta do depoimento do nacional
Domingo Borges da Silva
, que no mês de
janeiro de 2018
realizou compras na
“Casa da Roça”
situada em
Nova Ipixuna
, totalizando o montante de
R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais)
e tomou conhecimento que sua dívida estava totalizando quase
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
, no entanto, negou o débito do referido valor. Esclareceu mais ainda que sempre comprava produtos a vista e repassava o dinheiro nas mãos do ora apelante, o qual não emitia nota fiscal, afirmando que há mais de dois anos que realizava tal procedimento com o ora apelante.

O ofendido
Edilson Raimundo Alvarenga
, informou em
sede policial
que também era cliente da
“Casa da Roça”
, e que o ora apelante lhe vendia produtos agrícolas. Ficou sabendo através de terceiros que Willian estaria realizando gastos extravagantes, bancando time de futebol da cidade. Por conta disso, lembrou que havia realizado pagamentos em cheques para o ora apelante, sendo que repassou
seis cheques pré-datados
:
01 (um) no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)
,
01 (um) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, e
04 (quatro) cheques no valor de R$ 4.819,00 (quatro mil, oitocentos e dezenove reais)
.

Diante do temor, procurou a empresa a fim de averiguar a
quitação do débito
, e tomou conhecimento que foi dado entrada apenas de quatro cheques, ato que em que os de valores
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e
R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)
não constava no caixa da empresa. Foi lhe mostrado notas, e que uma delas teria assin
atura falsa
de
50 (cinquenta)
baldes de veneno agrícola em seu nome.

Por sua vez, a vítima
Helmo Fernandes de Araújo
, aduziu que realizou compras na
“Casa da Roça”
, no valor de
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
em produtos e depositou o referido valor na conta pessoal do ora apelante. Narrou que vendeu uma casa no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
para o ora apelante, que foi lhe pagando com produtos: venenos, capim, fosbol 40, adubo e arame, totalizando o valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
. Narrou que também o ora apelante lhe entregou o valor
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
e um carro Voyage no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
. O restante da dívida ficou acordado que Willian lhe repassaria 10 (dez) bolas de arame, 10 (dez) sacos de fosbol 40 e 05 (cinco) tambores de veneno campidé. Declarou, por fim, que o ora apelante recebeu a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
do nacional
“Zé Dilson”
, referente a compra de venenos, mas este nunca recebeu os produtos.

Ao ser interrogado em sede policial, o ora apelante
negou os fatos
, narrando que era
vendedor autônomo
, vendendo produtos que não havia na empresa. Confessou que sua atividade consistia em faturar produtos em nome de um determinado cliente e repassando a mercadoria para outro, agindo desta forma para aumentar sua renda financeira.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 171,
caput
, c/c artigo 71, ambos do Código Penal
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
23 de abril de 2019
, ID 15972146, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
12 de janeiro de 2021
, ID 15972149.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação
em
12 de julho de 2021
, ID 15972149, pág. 09.

Em suas
razões recursais
, ID 15972149, pág. 10-19, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, em razão da
atipicidade do fato
e
ausência de provas
. Subsidiariamente, solicitou a
dispensa
ou
redução
da
pena de multa
ao
patamar mínimo
, bem como
deixar de impor
como
efeito da condenação
tornar certa a
obrigação de paga
r ao representante legal da vítima a quantia de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
, assim como o
decote
da
aferição negativa
dos
vetores

culpabilidade
e
consequências do crime
, na
1ª fase de dosimetria da pena
,
readequando-se a pena de multa em definitivo
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 15972167, a representante do Órgão Acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença
a quo
em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 16638521, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo a sentença ora vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o
relatório
. Ao
revisor
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
WILLIAN TAVARES LEMOS DA SILVA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
306 (trezentos e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de estelionato em continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 171,
caput
, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 15972149, pág. 10-19, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, em razão da
atipicidade do fato
e
ausência de provas
. Subsidiariamente, solicitou a
dispensa
ou
redução
da
pena de multa
ao
patamar mínimo
, bem como
deixar de impor
como
efeito da condenação
tornar certa a
obrigação de paga
r ao representante legal da vítima a quantia de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
, assim como o
decote
da
aferição negativa
dos
vetores

culpabilidade
e
consequências do crime
, na
1ª fase de dosimetria da pena
,
readequando-se a pena de multa em definitivo
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória ora perfilada
não merece ser acolhida
.

O
crime de estelionato
está previsto no
artigo 171,
caput
, do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

Segundo o magistério de
Rogério Greco

(Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume III. 9ª Edição. Editora Impetus: p. 237)
, integram a figura típica do
estelionato
os seguintes elementos,
in verbis
: “
(...). a) conduta do agente dirigida finalisticamente à obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio; b) a vantagem ilícita pode ser para o próprio agente ou para terceiro; c) a vítima é induzida ou mantida em erro; d) o agente se vale de um artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para a consecução do seu fim
.
(...).”

A
fraude
é o elemento central do
crime de estelionato
, sendo balizado pelo binômio vantagem ilícita/prejuízo alheio: o comportamento fraudulento do agente deve estar voltado para a obtenção de vantagem econômica ilícita – para si ou para terceiro – em prejuízo de outrem. Desse modo, o
crime de estelionato
estará
consumado
quando agente, depois de empregar a fraude, auferir a vantagem econômica ilícita em prejuízo alheio.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a saber:

PENAL. (...) ESTELIONATO. (...) CONSUMAÇÃO NO MOMENTO E LUGAR DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
No delito de estelionato, o agente conduz a vítima ao erro ou a mantém nele, para que esta entregue o bem de forma espontânea
. (...). 2. (...). 3.
O crime de estelionato consuma-se no momento e lugar em que o agente obtém a vantagem indevida
.
(STJ - CC 100587/SC. Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA. Publicação: 23/09/2009).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. DISPONIBILIDADE PARA O AGENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a consumação do delito de estelionato ocorre no momento em que os bens ou valores ingressam na esfera de disponibilidade do agente, sendo irrelevante, para fins de desclassificação ou atipicidade da conduta, o ressarcimento dos valores ou a eventual restituição do bem
.
Precedentes
. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1574394 SP 2019/0263324-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019).
Grifei

Se, entretanto, depois de o agente iniciar os atos de execução configuradores da fraude, a obtenção da vantagem econômica ilícita em prejuízo de outrem não se consumar por circunstâncias alheias a sua vontade, haverá o fato típico na modalidade tentada, conforme assenta a jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
, senão vejamos:

TENTATIVA DE ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO TER O JUIZO A QUO SE MANIFESTADO A RESPEITO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE ATIPICIDADE DA CONDUTA.

(...). 2.
Apelante percorreu quase todas as fases do iter criminis, só não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade
. Conduta típica configurada.
(TJ-PA, Acórdão nº 78.700. Relator (a): Desembargadora ALBANIRA BEMERGUY. Publicação: 22/06/2009).
Grifei

Ademais, com a redação dada ao
artigo 155 do Código de Processo Penal
pela
Lei nº 11.690/2008
, a adoção do
sistema do livre convencimento motivado
foi externada a partir do próprio
Código de Processo Penal
, senão vejamos:
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
. Assim, o convencimento do juiz deve ser formado, em regra, a partir da prova produzida em contraditório judicial, sendo obrigatório que o magistrado fundamente sua conclusão.

Na hipótese, a conduta fraudulenta perpetrada pelo ora apelante restou comprovada através dos depoimentos colhidos durante a fase policial, reprisados em Juízo, em especial pela palavra dos ofendidos, corroborada pela prova documental acostada aos autos, que, de maneira harmônica, indicam a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

Com efeito, ao verificar a
materialidade e autoria do delito
, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). 2.
FUNDAMENTAÇÃO
: Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o
delito de estelionato
(art. 171, caput, do CP). Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos,
não há como se deixar de reconhecer que a autoria e a materialidade dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas
. A
materialidade
está devidamente demonstrada através do
boletim de comunicação de crime
, pelos
autos de inquérito policial
e pelos
depoimentos colhidos em juízo
. Já a
autoria
, decorre da
prova oral colhida em juízo
e recai sobre o acusado
WILLIAN TAVARES LEMOS DA SILVA
.
Não foi possível colher a versão dos fatos defendida pelo réu
,
já que optou por não comparecer a seu interrogatório
. Entretanto,
as provas testemunhais
, todas arroladas pelo Ministério Público,
foram capazes de comprovar a autoria e o dolo do denunciado em obter vantagem indevida em face da empresa “Casa da Roça”
. A
vítima
,
JOSÉ CLÁUDIO DE PAULA
,
sócio proprietário da empresa “Casa da Roça”
, pontuou que WILLIAN era
vendedor externo há muitos anos da empresa
. Disse que certa vez um comprador compareceu na loja alegando não ter feito uma compra lançada em seu cadastro, assim
passaram a constatar que o réu recebia os valores do cliente e não repassava à empresa
. Seguiu contando que
o prejuízo foi apurado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
,
sendo que até a presente data WILLIAN não pagou nenhum valor do prejuízo causado
. Contou, ainda, que muitas vezes
o réu falsificava a assinatura dos clientes
,
no intuito de retirar produtos da loja
,
valendo-se de sua confiança e vendendo a terceiros os produtos retirados
. Além disso, WILLIAN
alterava o cadastro dos telefones dos clientes na empresa com o fito de evitar que a loja conseguisse contato com os compradores e cobrasse a dívida
. Destacou, ao final, que
o réu praticou esse fato mais de 20 (vinte) vezes
. Como se afere,
o depoimento do proprietário da empresa vítima é esclarecedor
. O réu,
valendo-se da condição de vendedor da empresa
,
utilizou-se deste benefício para
:
a) receber os valores que deveriam ser repassados a empresa, sob o argumento de que a representava
;
b) retirar mercadorias na “Casa da Roça”, expedindo faturas em nome de terceiros, e vendê-las a terceiros como se fosse de sua propriedade e
;
c) alterar o cadastro da empresa no intuito de dificultar o contato destas com o vendedor
. Além disso, há o depoimento de
EDSON RAIMUNDO ALVARENGA
e
DOMINGOS BORGES DA SILVA
, ambos
clientes da empresa vítima
. Em juízo,
EDSON
reafirmou seu depoimento prestado na fase administrativa relatando
que entregou 4 (quatro) cheques ao réu detectando que apenas 03 (três) tinham sido repassados à empresa
. Confirmou, ainda,
ter compras realizadas na empresa em seu nome
,
mas sem sua autorização e que foi expedida uma fatura no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) mediante uma assinatura falsificada pelo próprio acusado
. Já o depoente
DOMINGOS
relatou em juízo
que tinha um débito com a empresa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
mas chegando na loja detectou que WILLIAN havia aumentado seu débito para R$ 12.000,00 (doze mil reais)
. Afirmou
que sempre comprou diretamente com o acusado e ele pessoalmente deixava os materiais na roça e muitas vezes não pedia nota fiscal dos produtos
. Conclui-se, portanto,
que o acolhimento do pedido absolutório manejado pela Defensoria Pública não encontra qualquer amparo nos autos
. O robusto conjunto probatório foi capaz de levar a conclusão de que
o réu efetivamente praticou
,
de modo continuado
,
as ações delituosas descritas na exordial
. Nesse contexto, verifico que o réu preencheu, com sua conduta, os
requisitos necessários para a configuração do crime de estelionato
já que i)
empregou ardil
, ii)
induziu a vítima em erro
e iii)
obteve vantagem patrimonial ilícita que só foi obtida em razão da fraude perpetrada por ele
. Logo,
não há como acolher a tese
,
defendida pela defesa
,
de que não há provas para a condenação
. A propósito, Rogério Greco, in Código Penal comentado (2017), discorre: “O crime de estelionato é regido pelo binômio vantagem ilícita/prejuízo alheio. A conduta do agente, portanto, deve ser dirigida a obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Assim, de acordo com a redação legal, a primeira indagação seria no sentido de saber o significado da expressão vantagem ilícita. Ilícita é a vantagem que não encontra amparo no ordenamento jurídico, sendo, na verdade, contrária a ele. Se a vantagem perseguida pelo agente fosse lícita, o fato poderia ser desclassificado para outra infração penal, a exemplo do crime de exercício arbitrário das próprias razões.” Ademais, assiste razão o órgão ministerial quando a requer a aplicação do
crime continuado

(art. 71, caput, do CP)
. É
que a ação do réu ocorreu por diversas vezes
,
em certo período de tempo
,
tendo o agente
,
de modo ficto
,
fracionado sua conduta em cada lesão causada à empresa
. Destaco, por oportuno, que
a majoração da pena deve ocorrer em seu patamar máximo
,
ou seja
,
2/3 (dois terços)
,
pois a prova testemunhal foi coerente em relatar que foram diversos os clientes nos quais o réu obteve valores em nome da pessoa jurídica caracterizando
,
portanto
,
mais de 07 (sete) condutas
. Os fatos praticados pelo acusado são típicos e ilícitos, sendo o réu culpável pois não há qualquer causa de exclusão ou isenção de pena. 3.
DISPOSITIVO
: Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão acusatória contida na denúncia para
CONDENAR
o réu
WILLIAN TAVARES LEMOS DA SILVA
, brasileiro, nascido aos 08.11.1984, filho de JOSÉ DE RIBAMAR OLIVEIRA DA SILVA e OCENIRA TAVARES LEMOS, às penas do
art. 171, caput, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal
. (...).”
ID 15972149, pág. 02-04.
Grifei

Desta forma, depreende dos autos que existem provas suficientes a manutenção do édito condenatório proferido em desfavor do ora apelante.

Conforme exposto pelo Juízo sentenciante, a
materialidade do crime
está embasada nos autos do
Inquérito Policial nº 00184/2018.100805-4
, ID 15972143, em especial pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00202/2018.100077-8
, ID 15972143, pág. 06-07, pelos
Termos de Declaração colhidos na fase investigativa
, ID 15972143, pág. 08-23, os quais foram devidamente reprisados em Juízo, além das
cópias de cheques
no ID 15972143, pág. 25-28, e 32, além de cópia de
Nota Promissória
, no ID 15972143, pág. 30, e cópia de
Nota Fiscal
, no ID 15972143, pág. 31 e 33, elementos que indicam, indene de dúvidas, a efetiva consumação da empreitada delitiva noticiada na inicial acusatória.

Por sua vez, a
autoria delitiva
, está consubstanciada na palavra das vítimas, obtidas durante a inquirição policial, e reafirmadas em Juízo, restando demonstrada a ocorrência do crime de estelionato e sua prática pelo agente, senão vejamos:

Ao ser ouvido em
sede judicial
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima
João Cláudio de Paula
, declarou que conhecia o ora apelante, pois este trabalhou na empresa “Casa da Roça” por alguns anos, e que soube dos fatos através de uma das testemunhas arroladas ao processo, que havia lhe comunicado que ao chegar na loja viu compras em seu nome as quais não havia feito. Compartilhou que, após este episódio, o ora apelante não voltou mais a empresa, com exceção de um dia, que a esposa do ora apelante o fez ir até o local, oportunidade na qual confessou ter subtraído itens da empresa, que totalizavam algo em torno de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
.

Continuou afirmando que após esta situação, foi descoberto que outros clientes foram usados na mesma ação, e que a nota que estava em nome de Edison era no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, e, a partir de então, a empresa formou equipe, que passou a percorrer a região de Nova Ipixuna, onde o ora apelante morava, a fim de apurar os fatos, bem como, alertar as pessoas para que não realizassem pagamentos para o ora apelante, e os pagamentos feitos através de cheques, que estavam com um agiota, solicitaram que os clientes cancelassem, iniciativas que amenizaram o prejuízo causado à empresa, que já girava em torno de
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)
.

Expôs, ainda, que o ora apelante comprou um terreno ao lado do seu, e construiu uma casa bem grande, tendo em vista que antes a sua residência era como uma quitinete, e que depois descobriram que o ora apelante mantinha um time de futebol na cidade, sendo que seu salário na folha era em torno de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Informou que o ora apelante envolveu, ainda, a própria esposa na ação, vez que como já não conseguia retirar produtos na loja matriz, passou a retira-los em outra loja, onde sua esposa trabalhava, localizada no KM 06, a partir de onde desviava produtos para outra pessoa.

Sublinhou que, após investigação, verificaram que a esposa do ora apelante não tinha conhecimento das ações perpetradas por ele, motivo pelo qual ela não foi arrolada no processo, todavia, veio a ser demitida da empresa.

A vítima ratificou, perante o Juízo, que o ora apelante ainda reside no município de Nova Ipixuna, e possui atualmente uma padaria, mencionando que fora detectado que o ora apelante dizia na empresa ter realizado uma venda, a qual faria a entrega, e, a fim de retirar os produtos, por vezes falsificava a assinatura de clientes, pois era necessário para tirar os produtos da loja, onde ficariam registrados, e que depois, os clientes confirmaram que tais assinaturas eram, na verdade, imitadas pelo ora apelante, não sendo autenticas, fato este comprovado quando levaram seus documentos de identificação e, ao compararem, viram que as assinaturas divergiam.

Mencionou que, na maioria das vezes, as vendas eram realizadas nas propriedades dos clientes, e, em outros casos, o ora apelante fazia compras em nome de clientes que já tinham cadastro na loja, e vendia os produtos para outra pessoa. Esclareceu que os clientes explorados pelo ora apelante não foram penalizados, pois permanecem sendo clientes da loja, e que o número aproximado de vítimas das ações implementadas pelo ora apelante chegaria a, pelo menos,
50 (cinquenta) pessoas
. Consignou que o ora apelante também fazia negociações em valores menores, pois alguns clientes o viam utilizando o carro da loja, nas proximidades de suas propriedades, e encomendavam produtos, pagando em volta de
R$ 300,00 (trezentos reais)
, por exemplo.

Pontuou que, após o fatos, realizaram uma apuração com o estoquista da empresa, contudo, não foram encontradas provas em seu desfavor, razão pela qual continuou trabalhando na empresa. Declinou também que, como o ora apelante tinha acesso aos computadores da empresa, onde estavam cadastrados os números telefônicos dos clientes, nas datas próximas ao vencimento, o ora apelante alterava seus cadastros, impossibilitando o contato da empresa com tais clientes.

Ao ser indagado pela defesa do ora apelante, asseverou que é possível que alguns clientes tenham se aproveitado da situação para não quitar seus débitos com a empresa, todavia, em outros casos os clientes apresentaram recibos de pagamento de valores ao ora apelante, sendo que tais recursos nunca foram repassados à empresa.

Por derradeiro, citou que não tem como precisar o número de ações semelhantes que foram praticadas pelo ora apelante, expondo ainda que ele ainda agiu de forma semelhante, em uma loja localizada no município de
Nova Ipixuna/PA
, a qual também registrou Boletim de Ocorrência.

O depoimento do ofendido, proprietário da empresa “Casa da Roça”, cuja sede fica localizada em
Marabá/PA
, foi corroborado pelo depoimento do informante
Clovis Tavares Lemos
, e pelo relato das testemunhas
Domingos Borges da Silva
e
Edison Raimundo Alvarenga
, os quais forma uníssonos em afirmar que o ora apelante, aproveitando-se de sua função de vendedor externo do estabelecimento comercial “Casa da Roça”, recebia pagamentos de clientes, em espécie ou em cheque, os quais retinha para si, além de vender e faturar produtos em nome de clientes, entregando-os a terceiros, alterando seus cadastros no sistema da empresa a fim de evitar futura cobrança, no intuito de continuar perpetrando as ações fraudulentas que geraram a vítima um prejuízo de, aproximadamente,
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
.

Neste contexto, conclui-se que o ora apelante, com claro intuito de ludibriar a vítima, causou-lhe efetivo prejuízo e, em contrapartida, obteve para si vantagem ilícita, em continuidade delitiva, mostrando-se
inviável
a absolvição do apelante por
atipicidade da conduta
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima
. 2. Na espécie,
as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos harmônicos da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, corroborados pelo acervo de prova documental dos autos, demonstram que o apelante induziu a ofendida em erro, fazendo-a acreditar que pagaria R$ 116,00 (cento e dezesseis reais) por um brinde, já com a intenção de entregar objetos não solicitados e cobrar por eles o valor de R$ 2.328,00 (dois mil trezentos e vinte e oito reais)
. 3. Recurso conhecido e não provido (...).
(TJ-DF 07042217320208070014 1428777, Relator: Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 02/06/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/06/2022).
Grifei

Apelação. Estelionato consumado. Art. 171, caput, do CP. Pleito absolutório. Não acolhido.

Prova oral que revela autoria. Palavras da vítima e das testemunhas. Conduta típica. Validade da palavra da vítima. Dolo comprovado
. Pena e regime mantidos. Reparação de danos afastada pela ausência de pedido. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - APR: 15242767020208260050 SP 1524276-70.2020.8.26.0050, Relator: Reinaldo Cintra, Data de Julgamento: 10/06/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/06/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU SOLTO). CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO E ESTELIONATO PRATICADO CONTRA IDOSO EM CONCURSO MATERIAL (ART. 171, CAPUT, E ART. 171, § 4º, C/C ART. 69, TODOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA AO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO §4º E DE RECONHECIMENTO DA CONTINUAÇÃO DELITIVA. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Não há falar em insuficiência probatória quando os elementos informativos e as provas colhidas nos autos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para embasar a condenação
. Na hipótese,
o depoimento da vítima e das testemunhas, somados aos demais documentos carreados aos autos, corroboram a versão apresentada em todos os pontos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva por parte do apelante
. 2. (...).
(TJ-SC - APR: 00034828220168240023 Capital 0003482-82.2016.8.24.0023, Relator: Júlio César M. Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 11/02/2020, Terceira Câmara Criminal).
Grifei

Por oportuno, é de conhecimento comum que nos
crimes contra o patrimônio
, em razão do contato direto que mantém com o autor o fato delituoso, a
palavra da vítima
assume especial relevo para a
formação da convicção
do magistrado, mormente quando harmônica com os demais elementos de provas existentes nos autos, a exemplo da prova testemunhal, regularmente coligida aos presentes autos, no que se afigura incogitável a
alegação de insuficiência do conjunto probatório
.

Sobre o tema em debate confira-se
jurisprudência pátria
:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, ‘CAPUT’, CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. DELITO DE ESTELIONATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E INSOFISMÁVEL
QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE ESTELIONATO
.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVANTE VALOR PROBANTE
.
AUSÊNCIA DE CONTRAPROVAS HÁBEIS A INFIRMÁ-LA
.
PRECEDENTES
. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00018540220148160104 PR 0001854-02.2014.8.16.0104 (Acórdão), Relator: Desembargadora Sônia Regina de Castro, Data de Julgamento: 14/03/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2019).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO INICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima
. 2.
Presentes a materialidade e a autoria do crime de estelionato, assim como a comprovação do dolo inicial de fraudar e de locupletar, em prejuízo da vítima, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas
. 3.
Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório coligido aos autos
. 4. (...).
(TJ-DF 00055080720188070007 DF 0005508-07.2018.8.07.0007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/03/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA.

A palavra da vítima constitui meio de prova e prevalece sobre a negativa do acusado, notadamente quando firme, coerente e rica em detalhes, nada havendo nos autos capaz de afastar a credibilidade do depoimento da ofendida
. (...). RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO
. (TJ-RS, Apelação Crime Nº 70077786408, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 07/11/2018).
Grifei

Por tais fundamentos,
incabível a absolvição do apelante
, devendo a r. sentença ora vergastada, neste particular, ser integralmente mantida, a fim de reconhecer a sua responsabilidade criminal pela prática do
crime de estelionato
irrogado contra si na denúncia.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
merece parcial acolhimento
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...). 4.
DOSIMETRIA
:
O réu não é possuidor de maus antecedentes criminais
.
O motivo é inerente ao tipo penal
.
O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime
, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância
não pode ser utilizada para exasperar a pena-base
(REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).
Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos
,
o que não lhe prejudica
.
As circunstâncias em que o crime foi cometido forma reprováveis
,
pois o réu também
,
de modo livre e consciente
,
falsificou assinatura dos clientes na empresa com claro intuito de obter benefícios patrimoniais
.
As
consequências do crime
também devem exasperar a pena inicial
.
É que apesar do crime de estelionato tutelar o patrimônio, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
tem validado a exasperação da pena quando o prejuízo é excessivo
. No caso dos autos,
o prejuízo experimentado pela empresa chegou ao valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
, situação que justifica a exasperação. Com efeito, cito o julgado do STJ em que o prejuízo de R$ 77.039,97 foi considerado motivo justificador para o incremento da pena: (...). Em relação à
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, tal vetor deve ser compreendido como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Em verdade,
o fato do réu ser funcionário da empresa e gozar de extrema confiança por parte da vítima e ter dela se valido para praticar o delito justifica o incremento da pena pela culpabilidade, pois denota a maior reprovação do seu
agir. Em relação ao tema reputo que o STJ é assente no agravamento da pena quanto ao
abuso de confiança
: (...). Assim, pelas considerações acima, fixo a
pena base
do réu em
03 (três) anos de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa
– sendo
01 (um) ano referente a pena mínima
,
08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto)

entre a amplitude da pena existente entre a pena mínima e a máxima em decorrência do reconhecimento de
culpabilidade
,
08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto)
entre a amplitude da pena existente entre a pena mínima e a máxima em decorrência do reconhecimento das
circunstâncias do crime
e
08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto)

entre a amplitude da pena existente entre a pena mínima e a máxima em decorrência do reconhecimento das
consequências do delito
. Na
segunda fase da dosimetria

não há agravantes ou atenuantes
. Na derradeira etapa
não há causas de diminuição de pena
. Incide, nesta fase, o
crime continuado
(art. 71, caput, do CP) que foi fixado em
2/3 (dois terços)
. Assim, exaspero a pena do réu fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão e 306 (trezentos e seis) dias-multa
.
Fixo como definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 306 (trezentos e seis) dias-multa por infringência ao art. 171, caput, c/c art. 71, caput, do Código Penal
, a ser cumprido em
regime inicial semiaberto
, nos termos do art
. 33, §2º, b, também do CP
, pois a pena ultrapassa 04 (quatro) anos. O valor do dia-multa corresponderá a
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente a época dos fatos. Em atenção ao disposto no art. 44, § 2° do Código Penal Brasileiro,
nego a conversão da pena em restritiva de direitos
,
já que é inviável em relação as condenações que ultrapassam quatro anos
.
É incabível eventual detração, uma vez que o réu não permaneceu preso por este processo (CPP, art. 387, §2º)
.
O réu poderá recorrer em liberdade, haja vista ter respondido ao processo inteiro nesta condição, não havendo, portanto, nessa fase, necessidade de decretação de medida extrema como a prisão preventiva
. Com o trânsito em julgado, deverá ser expedido o mandado de prisão. 5.
DA REPARAÇÃO DO DANO
(ART. 387, IV, DO CPP):
Deixo de fixar o valor mínimo de reparação do dano
, uma vez que o autor da ação penal – Ministério Público do Estado –
não pediu em sua denúncia a fixação do valor
. Ressalto, por oportuno, que o entendimento atual do C. STJ é que tal valor não pode ser fixado à revelia do réu, devendo ser feito na denúncia a fim de lhe oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 6.
EFEITO DA CONDENAÇÃO
(ART. 91, I, DO CP):
Sendo efeito automático da condenação o dever de reparar o dano causado pelo delito, torno certa a obrigação de WILLIAN TAVARES LEMOS DA SILVA reparar o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), segundo o representante legal da vítima, que foi ilicitamente subtraído da empresa
. Assim, a presente decisão equivale a título executivo extrajudicial cabendo ao ofendido procurar os meios legais de promover a execução da sentença (art. 63 do CPP c/c art. 515, VI, do CPC). 7. DISPOSIÇÕES FINAIS: 7.1.
Condeno o acusado nas custas processuais, porém dispenso o pagament
o, com base no artigo 40, IV, da lei nº 8.328/2015, haja vista tratar-se de réu assistido pela Defensoria Pública. 7.2. Intimar o réu pessoalmente. Não sendo o réu encontrado expedir edital de intimação de sentença (art. 392 do CPP). (...).”
ID 15972149, pág. 01-06.
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que o Juízo primevo, na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
03 (três) anos de reclusão
e
184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa
, fixadas a
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de estelionato
, previsto no
artigo 171, do Código Penal
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram identificadas
circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena
, a qual permaneceu no
patamar intermediário
de
03 (três) anos de reclusão, além de 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, não foram detectadas
causas de aumento
ou de
diminuição de pena
.

Contudo, o Juízo sentenciante verificou, pelas circunstâncias do caso, a inclusão da
continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 71, do Código Penal
, valorando-a na fração máxima de
2/3 (dois terços)
, em atenção a quantidade de infrações perpetradas (ao menos 07), restando a pena em definitivo no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, cada um a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de estelionato
, em
continuidade delitiva
, capitulado no
artigo 171,
caput
, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

Na perspectiva valorativa da pena,
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(STJ - AgRg no HC 549.965/SP, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5T - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe de 27/05/2020).

Nossa Suprema Corte, no mesmo diapasão, já assentou que:
“o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.”
(STF – HC 76.196/GO, Relator (a): Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: DJ 15/12/2000).

No que concerne ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que
“a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
” (STJ - AgRg no REsp 1.433.071/AM, Relator (a): Ministra
Maria Thereza de Assis Moura
, 6T - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 6/5/2015).

Ademais, o Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o
quantum
de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

No presente caso, observo que o Juízo singular incidiu em valorou escorreitamente as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, apresentando fundamentação idônea na ponderação
negativa
dos vetores
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, em estrita obediência ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, e ao teor da
Súmula nº 17/2016
, deste
Eg. TJ/PA
, a qual preconiza:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Por este motivo, compreendo que o ora apelante que a aferição negativa de
03 (três)
circunstâncias judiciais, de maneira motivada, autoriza a exasperação da reprimenda acima do patamar mínimo legal.

Esta é a dicção da
Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA
, aprovada em
03/08/2016
,
in verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.

1.
O quantum de aumento na pena-base, a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não vinculado ao objetivado critério matemático
. 2. Sobre o assunto, esta Corte Superior já exortou que “
é possível que “o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
.” (AgRg no REsp 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015)" (AgRg no RHC 107.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019). 3. (...). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 573294 DF 2020/0087090-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍCIO QUALIFICADO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE.

01. A definição da pena-base, em observância ao que dispõe o art. 59 do Código Penal, não obedece a um critério objetivo e matemático, mas sim à discricionariedade do juiz que poderá aplicá-la, dentro das balizas legais e mediante fundamentação idônea, no patamar que entender necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 02.
Havendo circunstância judicial desfavorável ao agente, há justificativa para fixação da pena-base acima do mínimo legal
.
(TJ-MG - APR: 10184070136082002 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data de Publicação: 17/07/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIME – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12, LEI 10.826/2003) APELO DO ACUSADO – 1. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” – VALORAÇÃO NEGATIVA – MANUTENÇÃO – EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ARMAS, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS APREENDIDOS QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA REPRIMENDA BÁSICA – ACRÉSCIMO ESCORREITO E PROPORCIONAL –IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do patamar mínimo quando os argumentos são idôneos e dizem respeito ao caso concreto individualmente considerado, restando autorizado, assim, no caso em análise, o aumento da reprimenda no tocante à circunstância judicial relativa às “circunstâncias do crime”
. 2. (...).
(TJ-PR - APL: 00006318420228160087 Guaraniaçu 0000631-84.2022.8.16.0087 (Acórdão), Relator: Desembargador
Luis Carlos Xavier
, Data de Julgamento: 02/05/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2023).
Grifei

Quanto ao
pedido isenção ou redução da pena de multa
, sob a alegação de que o ora apelante não possui condições econômicas favoráveis, tenho que
não merece agasalho
.

Necessário ressaltar que a
pena de multa
integra o
preceito secundário
do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
(...). A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
”

(STJ – HC: 853.604/RS, Relator: Ministro GILSON DIPP, Julgado em: 19/06/2007, Publicado em: DJe 06/08/2007).

Acerca da matéria já se manifestaram os
Tribunais Pátrios
, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA - IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA - PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 STJ - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...).
A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos
. (...).
(TJ/MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: Des. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PROVA VÁLIDA E IDÔNEA. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO PENA DE MULTA. IMPOSSÍVEL.

(...). V –
Inviável o afastamento da pena de multa, pois cumulativa e integrativa ao próprio tipo penal, não podendo ser afastada, sob pena de violação ao princípio da legalidade
. APELAÇÃO DA DEFESA IMPROVIDA.
(TJ/RS - Apelação Crime Nº 70079649471, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogério Gesta Leal, Julgado em 13/12/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS. REDUÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.

(...).
É cogente a imposição da pena de multa pelo magistrado, quando o preceito secundário do artigo comina a referida reprimenda
.
(TJ/MG – APR: 10672180007441001 MG, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019).
Grifei

Imperioso observar que
a aplicação da pena de multa
não é uma faculdade do Juiz por incorporar o preceito secundário do tipo penal, estando a pena de multa imposta ao ora apelante em patamar proporcional à pena corporal fixada pelo magistrado
a quo
,
não havendo razão para dispensa-la
.

Quanto ao
pedido de exclusão do efeito da condenação de reparação do dano causado pelo delito
, fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R
$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
, com fulcro no
artigo 91, inciso I, do Código Penal
, entendo que merece prosperar a pretensão recursal.

Como bem apontado pela combatente defesa, a fixação de indenização civil por danos materiais e morais, a par de se tratar de mecanismo que busca a solução célere do conflito, não se afeiçoa ao trato de ofício pelo magistrado.

É imprescindível, pois, que haja pedido expresso na inicial, inclusive indicando os parâmetros pretendidos, para que a parte adversa, no caso o réu da ação penal, possa exercer seu garantido direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

Tal entendimento é encontrando na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS ESPECIAIS. ART. 312, § 1º, C/C OS ARTS. 29 E 30, E ARTS. 298 E 299 C/C O ART. 69, TODOS DO CP. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PECULATO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. CONCURSO DE PESSOAS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. (...).

(...). 10.
É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza civil, quando da prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo inviável o seu emprego de ofício
.
(STJ - REsp n. 1.707.850/ES, Relator: Ministro
Nefi Cordeiro
, T6 – SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 13/3/2018, Data de Publicação: DJe de 12/4/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO CONSUMADO. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO E FORMAL. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

No Processo Penal, não cabe ao Juízo fixar o valor mínimo da indenização decorrente da prática de delito, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sem pedido expresso da parte no momento processual oportuno
.
Precedentes
. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1428570/GO, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2014).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SÚMULA 83/STJ.

1.
Não há falar em fixação de valor mínimo de indenização à vítima se o Ministério Público não requereu, tampouco o fez o ofendido, a fixação desse quantum no momento do oferecimento da denúncia, sob pena de violação dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
.
Súmula 83/STJ
. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp 352104/RJ, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2013).
Grifei

Em síntese, sem embargo de respeitosas opiniões em sentido contrário, a fixação de indenização civil já na ação penal, sem que o processo para tanto tenha se voltado, fere o devido processo legal.

Assim, em que pese o dever de indenizar surgir com a sentença condenatória automaticamente, isso não significa dizer que possa o juiz fixar o
quantum
sem que a instrução seja para tanto direcionada.

Deve-se reparar que o
artigo 91, inciso I do Código Penal
apenas torna certa a obrigação de indenizar, o que não quer dizer que torna certa a indenização.

Há sensível diferença. O dever de indenizar, de fato, existirá com a sentença condenatória transitada em julgado, sem que, contudo, o valor seja necessariamente desde então estabelecido, pois está a depender da comprovação dos efetivos prejuízos materiais causados. E, para isso, mostra-se necessária a observância ao contraditório e a ampla defesa.

Não por outra razão, a propósito, a sentença é sucinta no ponto, deixando de especificar, inclusive, quais os critérios ou documentos probatórios utilizados para justificar o valor implementado a título de reparação do dano, vejamos:
“6. EFEITO DA CONDENAÇÃO (ART. 91, I, DO CP): Sendo efeito automático da condenação o dever de reparar o dano causado pelo delito, torno certa a obrigação de WILLIAN TAVARES LEMOS DA SILVA reparar o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), segundo o representante legal da vítima, que foi ilicitamente subtraído da empresa. Assim, a presente decisão equivale a título executivo extrajudicial cabendo ao ofendido procurar os meios legais de promover a execução da sentença (art. 63 do CPP c/c art. 515, VI, do CPC).”

Por todas as razões até então lançadas, dentro dos limites do recurso, conclui-se:
(a) a obrigação de indenizar surgida como efeito da sentença condenatória (art. 91, I do CP) não torna necessariamente certa a indenização
;
(b) para a fixação do valor mínimo a indenizar, é imprescindível que haja pedido expresso na inicial, quer do Ministério Público Federal, quer da vítima
;
(c) somente o pedido expresso de indenização possibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, possibilitando-se ao réu que oponha-se ao valor pretendido, notadamente quando se trata de indenização por dano moral.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. EFEITO DA CONDENAÇÃO. ARTS. 91, I DO CP E 387, IV DO CPP. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.

1.
Tornar certa a obrigação de indenizar, como efeito da condenação previsto no art. art. 91, I do Código Penal, não quer significa necessariamente tornar certa a indenização
. 2.
Para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código Penal, deve haver pedido formal nesse sentido pelo ofendido e ser oportunizada a defesa pelo réu, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do STJ
. 3. Embargos infringentes e de nulidade providos. Aproveitamento dos efeitos, de ofício, aos corréus (art. 580 do CPP).
(TRF-4 - ENUL: 50073839120124047107 RS 5007383-91.2012.4.04.7107, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 22/05/2014, QUARTA SEÇÃO).
Grifei

Destarte, verifica-se dos autos que
não há pedido na peça acusatória
, tampouco nas
Alegações Finais
, acerca da
reparação de danos
e
não foi requerida pelo ofendido
em momento algum no processo.

A fixação da reparação apresenta-se arbitrária ao ser estipulada pelo juiz em surpresa à defesa,
sem obedecer ao devido processo legal
, tão somente com base nas cópias de cheques e depoimento da vítima, sem que tenha sido permitido ao ora apelante as
garantias constitucionais
do
contraditório
e da
ampla defesa
. Assim, deve ser
expurgada
do decreto condenatório.

Ante o exposto, divergindo, em parte, do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para afastar a
indenização
fixada na sentença, mantendo-a inalterada em seus demais termos, consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2023